Tribunal: TJES
Processo: 5002154-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-73.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em virtude da procedência de ação anulatória conexa que reconheceu a nulidade da CDA nº 06855/2011. O juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios na execução, por entender inexistente proveito econômico passível de mensuração. O apelante sustenta a possibilidade de cumulação de honorários entre as ações conexas, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema nº 587), e requer a fixação da verba com base no valor da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto, decorrente de ação anulatória conexa; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade ou com base no valor da CDA anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em execução fiscal e em ações conexas, como embargos à execução e ações anulatórias, desde que respeitados os limites legais, conforme decidido no Tema nº 587.

4.
A execução fiscal, embora suspensa, manteve natureza autônoma e contou com atuação pontual e relevante da defesa, o que justifica a fixação de verba honorária, mesmo com a extinção do feito sem resolução do mérito.

5.
Nos casos em que a extinção da execução decorre do êxito da ação conexa, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de liquidez do proveito econômico diretamente obtido no processo extinto.

6.
A atuação defensiva do apelante no processo executivo, embora limitada, justifica a fixação de honorários em valor proporcional à extensão da atividade desenvolvida e em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto decorrente de procedência de ação anulatória conexa.

2. A verba honorária devida na execução fiscal pode ser cumulada com aquela fixada na ação anulatória, desde que respeitado o limite legal.

3. Nos casos em que não há proveito econômico líquido e aferível na execução extinta, a fixação dos honorários deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema nº 587); STJ, AgInt-REsp 2.153.387/PR, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.178.943/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SACHA CALMON – MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS
contra a r. sentença proferida no evento 14264549 pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485 inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 14264551, o apelante alega, em síntese, que: (i) a execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas, devendo haver fixação de honorários em ambas, conforme o Tema nº 587 do STJ; (ii) a atuação dos patronos no feito executivo foi efetiva e relevante, inclusive com medidas para evitar constrição de valores da empresa executada; (iii) o proveito econômico obtido com a extinção do crédito tributário é líquido e aferível, pois corresponde ao valor da CDA nº 06855/2011; (iv) a Lei nº 14.365/2022 veda o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico for líquido; (v) a cumulação da verba honorária é permitida desde que não ultrapasse o teto legal de 20%, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Na origem, a execução fiscal foi proposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 06855/2011, para cobrança de crédito tributário decorrente do auto de infração nº 000020618939. Citada, a executada manifestou-se requerendo a suspensão do processo, informando o anterior ajuizamento de ação anulatória discutindo o mesmo título (nº 0043315-27.2011.8.08.0024), sendo o feito suspenso.

Após, sobreveio a notícia do trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória, que reconheceu a nulidade do mencionado título executivo. Diante disso, o ente público, ora apelado, informou o cancelamento da CDA e pugnou pela extinção do processo pela perda superveniente do objeto.

Assim, foi proferida a sentença que extinguiu o feito executivo com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão da procedência da demanda anulatória. Todavia, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários, por entender que “
como houve julgamento do mérito na anulatória, não há de se fixar honorários com base no proveito econômico em face da presente ação, já que não há proveito econômico aferível em demanda que encontrava-se suspensa no aguardo de julgamento da ação principal
”. Sobre este ponto reside a controvérsia recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nas demandas conexas que tenham por objeto o mesmo crédito, notadamente os embargos à execução ou as ações anulatórias. Destaco, nesse sentido, o julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 587), a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

A
ratio decidendi
desse precedente aplica-se,
mutatis mutandis
, ao presente feito, em que a CDA objeto da execução fiscal foi fulminada por sentença transitada em julgado proferida na ação anulatória nº 0043315-27.2011.8.08.0024.

Em reforço, colaciono recentes precedentes do Tribunal da Cidadania, em casos semelhantes ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I -
A verba honorária sucumbencial devida em execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, tais como as ações anulatórias e os embargos à execução.
Precedentes. II - Nos casos de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal, cujo valor executado seja objeto de questionamento em outra ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional III - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.153.387; Proc. 2024/0154659-9; PR; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 25/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso Especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas. II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes. III. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.206.502; Proc. 2022/0275154-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 18/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações conexas ao feito executivo, tais como embargos à execução e ação anulatória.
2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.178.943; Proc. 2024/0407625-5; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 29/05/2025)

A fixação de honorários na execução fiscal não configura
bis in idem,
porquanto o processo executivo possui natureza autônoma, e a atuação dos patronos no seu bojo é distinta e desvinculada daquela empreendida na ação anulatória. É certo, ademais, que o crédito tributário fora formalmente impugnado e, posteriormente, declarado nulo, circunstância que autoriza a responsabilização da Fazenda Pública pelas despesas sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Ressalte-se que, embora a execução fiscal tenha sido suspensa em virtude da ação anulatória, houve atuação defensiva nos autos da execução por parte do apelante, inclusive com requerimentos visando à preservação de ativos e manifestação contrária à penhora de valores, conforme consta dos autos.

De outra parte, quanto à fixação da verba honorária, razão assiste apenas em parte ao escritório apelante. Embora seja pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas, sendo possível, portanto, a cumulação da verba honorária nos respectivos feitos, é igualmente consolidado o entendimento de que, nos casos em que a execução fiscal venha a ser extinta sem resolução de mérito em virtude da procedência da ação anulatória conexa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme destacado no julgamento do AgInt no REsp 2.153.387/PR, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, a Primeira Turma do STJ, “
Nos casos de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal, cujo valor executado seja objeto de questionamento em outra ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
” (STJ; AgInt-REsp 2.153.387; Proc. 2024/0154659-9; PR; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 25/10/2024).

No caso dos autos, a execução fiscal permaneceu suspensa por longos anos em razão da ação anulatória ajuizada paralelamente e na qual se deu o efetivo enfrentamento da matéria de fundo. A atuação processual dos procuradores da parte executada, embora diligente, restringiu-se a medidas pontuais, limitadas no tempo e na extensão. Não houve instrução probatória, nem desenvolvimento substancial de atos na esfera executiva após a suspensão determinada em razão da ação anulatória.

Dessa forma, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os parâmetros fixados pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, entendo adequada a fixação de honorários advocatícios, por equidade, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que reconhece o trabalho realizado nos autos da execução fiscal e evita o enriquecimento indevido, sobretudo diante da prévia condenação honorária na ação conexa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e, assim, condenar a parte exequente, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.